Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735803-62.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0735803-62.2022.8.07.0001 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., G. H. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA APELADO: G. H. V. P., A. A. M. I. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA DESPACHO À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora